Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021657-03.2020.811.0000
Recorrentes: MÁRIO CONSELVAN e OUTRA
Recorrida: MILENA CORREA RAMOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99646957) interposto por MÁRIO CONSELVAN e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 85627981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL) – CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo. (RAI n° 1021657-03.2020.8.11.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 96353473.
Os recorrentes sustentam em suas razões, violação:
(i) ao art. 93, IX, da CF/88, ao argumento de insuficiência de fundamentação na decisão hostilizada;
(ii) ao art. 827 do CPC, ao fundamento de ser norma taxativa, a fim de limitar no caso versando a verba honorária ao patamar de 10%.
Recurso tempestivo (id. 99761483).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 99711988).
Contrarrazões (id. 101807998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais os recorrentes indicam a suposta violação ao art. 93, IX, da CF/88, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão hostilizado.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação ao art. 827 do CPC, alusivo a fixação de honorários afere-se dos autos que o fundamento utilizado nas razões de decidir foi a preclusão.
O órgão fracionário deste Sodalício assim concluiu:
“Aduz a parte recorrente, que o arbitramento originário foi realizado pelo incompetente Juízo trabalhista, e que arbitrou honorários em valor fixo de R$21.398,59 (vinte e um mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), e que posteriormente, foi anulada diante da procedência da exceção de incompetência manejada pelos Agravantes, conforme decisão colacionada às fls. 405 dos autos.
Entende que não deve prosperar a fixação de honorários ao advogado da Agravada com base na decisão de fls. 233 dos autos, eis que evidentemente nula, por ofensa literal ao dispositivo do artigo 827, do Código de Processo Civil.
De todo o exposto, requerem o recebimento e provimento deste Recurso para reformar a decisão atacada e aplicar, neste caso, a dicção do artigo 827, do Código de Processo Civil, como medida correta para balizamento dos honorários advocatícios do patrono da Agravada, não devendo ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução.
[...]
VOTO - Preclusão
A matéria arguida pela parte recorrente (impossibilidade convalidação de ato de Juízo incompetente) já foi aduzida nos Embargos à Execução no 27357-34.2009.811.0041 (movido pelos Agravantes), e foi objeto de análise e sentença pelo Juízo a quo, estando, inclusive transitada em julgado.
Em consulta aos autos, nota-se que na própria decisão consta que após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, a Exequente\Agravada deu prosseguimento à esta execução (...).
[...]
Verifica-se que a decisão recorrida não modificou nada a não ser a parte que foi deferida parcialmente nos Embargos à Execução, no sentido de abater o valor de R$30.000,00 pagos pelos Executados\Agravantes, os quais deixaram transcorrer in albis sem a interposição de qualquer recurso.
E isso deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
[...]
Com essas considerações, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de reconhecer a preclusão, e por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao recurso”. (grifei).
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento principal utilizado pelo acórdão (preclusão), cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso, pela alegada violação ao art. 827 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça